Tribunal: TJDFT
Processo: 0714929-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714929-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA AGRAVADO: MARIO OSWALDO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Condomínio Complexo Hoteleiro Brasília (Golden Tulip) em face da r. decisão (ID 60068697 dos autos de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença que move em desfavor de Mario Oswaldo Gomes da Silva, reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos na conta bancária do Agravado, por entender que constituem verba salarial. Alega o Agravante, em resumo, que não houve nos autos a devida comprovação de que os ativos bloqueados são integralmente oriundos da remuneração percebida pelo Agravado. Aduz que, ainda que houvesse prova de tal fato, a jurisprudência do c. STJ flexibilizou a regra da impenhorabilidade de salários, de modo a garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Defende que a penhora deve persistir sobre parte dos valores, ainda que reste demonstrada a natureza salarial da verba. Pede a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise da documentação constante do processo não se infere certeza quanto à natureza exclusivamente salarial dos ativos bloqueados na conta corrente do Agravado. O contracheque juntado é de novembro de 2019 (ID 57141243 dos autos de origem) e não comprova o valor da remuneração atual, tampouco é suficiente para confirmar o exercício da função de gerente indicada no documento. A esses elementos soma-se o fato de o bloqueio ter sido realizado em 18/2/2020 (ID 57446288 dos autos de origem), cerca de uma semana antes do recebimento do salário pelo Agravante, que ocorre no dia 25 de cada mês, conforme se extrai do supracitado contracheque. Essa circunstância enfraquece a conclusão do d. Juízo a quo, no sentido de que não há desproporção entre o valor desbloqueado e a remuneração percebida, pois, após quase um mês e certamente alguns gastos, a disponibilidade de recursos em conta corrente revela-se aproximadamente 30% (trinta por cento) superior à quantia que seria correspondente ao salário. Acrescento que a inexistência de extratos bancários impede, inclusive, que se tenha o conhecimento do valor dos ativos existentes na conta bancária do Agravado, que pode ser ainda superior ao bloqueado no processo principal. Desse modo, a priori, inviável acolher a tese de que na conta bancária em que houve a constrição on line há crédito apenas de salário; logo, a adequada identificação da natureza dos valores demanda a devida instrução deste recurso, uma vez que incumbe ao Executado a prova da origem do dinheiro bloqueado. Consigno, ainda, que a Corte Especial do c. STJ, em arestos recentes, fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019 – grifou-se) Tenho adotado tal posicionamento, razão pela qual, salvo prova de que haveria malferimento da dignidade do devedor, o desbloqueio não poderia incidir sobre a totalidade dos valores penhorados. Diante desse contexto, evidencia-se a probabilidade do direito invocado nas razões do recurso. E o periculum in mora também está configurado, eis que a devolução dos valores ao Agravado poderá impedir a efetividade da tutela jurisdicional buscada, que se consubstancia no pagamento da dívida. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada, mantendo o bloqueio dos valores até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator